Tribunal: TJES
Processo: 5005881-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005881-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGIANE GONSALVES CIRINO ALVES DE AGUILAR

IMPETRADO: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005881-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: REGIANE GONSALVES CIRINO ALVES DE AGUILAR
IMPETRANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade manifesta. Gravidade concreta dos fatos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Regiane Gonsalves Cirino Alves de Aguilar, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em frente a uma escola durante conflito entre adolescentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na formação da opinio delicti; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

A denúncia foi oferecida e recebida em 25/4/2025, afastando a alegação de excesso de prazo, especialmente diante da inexistência de mora processual injustificada e da relativa simplicidade do feito.

A prisão preventiva está suficientemente motivada, com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta (tentativa de homicídio por motivo fútil, com uso de faca, em via pública e próximo a escola), o que revela risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, quando demonstrados requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia oferecida em prazo razoável, sem inércia processual, afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A gravidade concreta do delito, aliada a elementos probatórios de autoria e materialidade, justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis da paciente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005881-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: REGIANE GONSALVES CIRINO ALVES DE AGUILAR
IMPETRANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGIANE GONSALVES CIRINO ALVES DE AGUILAR
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do procedimento nº 0000066-18.2025.8.08.0062.

Nas razões (id. 13239643), o impetrante aduz que a paciente se encontra ilegalmente presa em razão do excesso de prazo na formação da
opinio delicti
, visto que a prisão ocorreu em 24/3/2025, tendo sido convertida em preventiva em 26/3/2025, sem que, até 21/4/2025, tenha havido oferecimento de denúncia, mesmo estando os autos com o Ministério Público desde 04/4/2025.

Sustenta, ainda, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois a paciente é primária, possui residência fixa, ocupação lícita, e não há indícios de que represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aponta que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, em contrariedade às Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13354169). Informações da autoridade coatora (ID 13325545). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13423439) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

No caso vertente, não vislumbro elementos suficientes para acolher a pretensão liminar.

Compulsando os autos, observo que a paciente, Regiane Gonsalves Cirino Alves de Aguilar, foi presa em flagrante no dia 24/3/2025 e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 26/3/2025. Ela foi denunciada pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP), por ter desferido diversos golpes de faca contra Fabíola Baiense Tanico durante um conflito entre suas respectivas filhas, em frente a uma escola.

A defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da
opinio delicti
e ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, afirmando que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Inicialmente, quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, entendo que se encontra prejudicado.

Como informado pela suposta autoridade coatora, a inicial acusatória foi oferecida e recebida na data de 25/4/2024, afastando qualquer alegação de excesso de prazo.

Saliento que o tempo entre a prisão e o oferecimento da denúncia, ainda que próximo de 30 dias, não se mostra desarrazoado frente à complexidade mínima do caso e a ausência de inércia processual. Ademais, o juízo de primeiro grau informou o andamento regular do procedimento, com a análise do pedido de relaxamento da prisão, não se evidenciando mora intencional do Ministério Público ou do Judiciário.

Assim,
afasta-se o alegado excesso de prazo
.

Prosseguindo, quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, entendo que estão presentes.

Inicialmente, saliento que a decisão através da qual decretou-se a prisão preventiva e, posteriormente, a manteve, encontra-se
devidamente motivada. Ainda, h
á nos autos prova suficiente da materialidade dos fatos e indícios de autoria. A gravidade concreta da conduta da paciente, consistente em tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil (intriga de filhas adolescentes), mediante emprego de arma branca (faca), perpetrado em
via pública e nas imediações de estabelecimento de ensino (na frente da escola das adolescentes) são
circunstâncias que revelam acentuado risco à ordem pública.

Relembro que o princípio da homogeneidade não se sobrepõe à necessidade cautelar concreta. A jurisprudência não impede a prisão preventiva de réus primários, quando demonstrada a necessidade da medida, como no presente caso.

Reitero o entendimento consolidado de que “
as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública
” (AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)